Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-27.2022.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000808-27.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[RUAN MARQUES SILVA SANTOS - CPF: 062.656.641-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUNICE DO NASCIMENTO - CPF: 014.754.961-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE AMEAÇA.
INVIABILIDADE. AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. VÍTIMA QUE MODIFICA A VERSÃO NA FASE JUDICIAL. TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO
. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO STJ.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 26, DO CP)
. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. INVIABILIDADE. PLURALIDADE DE AÇÕES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PEDIDO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante nos crimes previstos nos a
rtigos 129, § 13, 147 e 148, § 1º, inciso I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais) em favor da vítima.

Os fatos ocorreram em 21 de outubro de 2022, quando o apelante, após retornar ao estabelecimento comercial que também servia de residência do casal, visivelmente alterado pelo consumo de álcool e substâncias entorpecentes, agrediu fisicamente a vítima, sua então companheira, amarrou-a com cordas durante toda a madrugada, privando-a de sua liberdade, e a ameaçou com uma faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhido o pedido de absolvição do crime de ameaça por alegada atipicidade da conduta ou insuficiência probatória; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena relativa ao crime de cárcere privado; (iii) determinar se deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, em razão de alegada perturbação de saúde mental decorrente de dependência química; (iv) verificar se deve ser aplicado o concurso formal de crimes em substituição ao concurso material; (v) analisar se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça restam amplamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima prestado em sede policial, corroborado pelo relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, pelo termo de representação criminal e pelo pedido de medidas protetivas de urgência.

2.

O depoimento da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, considerando que tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade do ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas presenciais, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando harmônico com os demais elementos de convicção.

3.

O depoimento judicial da vítima, embora tenha apresentado algumas atenuações em relação à narrativa policial, não afasta a configuração do crime de ameaça, pois a ofendida confirmou que ficou com medo quando o acusado se apossou da faca, acreditando que ele lhe desferiria golpes, o que demonstra a idoneidade da conduta para incutir temor.

4.

O crime de ameaça configura-se quando o agente promete causar a outrem mal injusto e grave, tratando-se de delito formal que se consuma com a simples promessa de causar o mal, independentemente da efetiva intenção do agente de concretizá-lo, bastando que a ameaça seja idônea a incutir temor e perturbar a tranquilidade psíquica da vítima.

5.

A embriaguez voluntária, ainda que decorrente do uso de álcool associado a drogas, não elide a tipicidade da conduta de ameaça, pois a promessa de mal foi idônea, o contexto era de violência doméstica, e a vítima efetivamente sentiu temor, elementos suficientes para a configuração do tipo penal.

6.

A pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena relativa ao crime de cárcere privado não merece acolhida, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, sendo inviável a redução aquém do mínimo legal em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, relativa à imputabilidade diminuída, exige a demonstração, por meio de prova pericial idônea, de que o agente, ao tempo da ação delitiva, apresentava perturbação de saúde mental que lhe reduzia substancialmente a capacidade de entendimento ou de autodeterminação.

8.

Não foi realizado exame de sanidade mental do acusado, nem houve qualquer requerimento nesse sentido durante a instrução processual, limitando-se a defesa a alegar que o apelante seria dependente químico, sem apresentar qualquer laudo médico, psiquiátrico ou psicológico que ateste tal condição ou que demonstre a existência de perturbação mental ao tempo dos fatos.

9.

A aplicação do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, mostra-se adequada ao caso concreto, pois o apelante praticou pluralidade de ações autônomas e independentes, cada uma delas dirigida à consumação de tipos penais diversos, ainda que em contexto temporal e espacial próximo.

10.

A aplicação do concurso formal representaria violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, uma vez que cada uma das condutas praticadas pelo apelante violou bens jurídicos distintos e autônomos, merecendo reprovação penal individualizada.

11.

A fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e material em casos de violência doméstica é possível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 983 dos recursos repetitivos.

12.

A circunstância de a vítima ter reatado o relacionamento com o apelante é absolutamente irrelevante para fins de afastamento ou redução da indenização, pois o dano moral já foi perpetrado no momento da conduta delitiva, não havendo que se falar em perdão tácito ou em renúncia à reparação em razão de eventual retomada do relacionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando harmônico com os demais elementos de convicção, considerando que tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade do ambiente doméstico.

2.

A alteração parcial do depoimento da vítima em juízo, fenômeno comum em crimes de violência doméstica, não afasta a credibilidade das declarações prestadas na fase policial, quando ainda sob o impacto emocional dos fatos.

3.

O crime de ameaça configura-se quando o agente promete causar a outrem mal injusto e grave, tratando-se de delito formal que se consuma com a simples promessa de causar o mal, independentemente da efetiva intenção do agente de concretizá-lo, bastando que a ameaça seja idônea a incutir temor.

4.

A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, relativa à imputabilidade diminuída, exige a demonstração, por meio de prova pericial idônea, de que o agente apresentava perturbação de saúde mental que lhe reduzia substancialmente a capacidade de entendimento ou de autodeterminação.

6.

A embriaguez voluntária ou culposa não se confunde com a perturbação de saúde mental prevista no artigo 26 do Código Penal, sendo expressamente tratada pelo artigo 28, inciso II, do Código Penal, que estabelece sua irrelevância para fins de exclusão ou diminuição da imputabilidade.

7.

A aplicação do concurso material de crimes é adequada quando o agente pratica pluralidade de ações autônomas e independentes, cada uma delas dirigida à consumação de tipos penais diversos, ainda que em contexto temporal e espacial próximo.

8.

A fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em casos de violência doméstica é possível desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

9.

A circunstância de a vítima ter reatado o relacionamento com o agressor é irrelevante para fins de afastamento ou redução da indenização por danos morais, pois o dano já foi perpetrado no momento da conduta delitiva.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 26, parágrafo único, 28, inciso II, 65, inciso III, alínea "d", 69, 70, 129, parágrafo 13, 147 e 148, parágrafo 1º, inciso I, todos do Código Penal; artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; artigos 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Ruan Marques Silva Santos

contra sentença proferida
pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
nos autos de ação penal nº 1000808-27.2022.8.11.0101, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º (lesão corporal no contexto de violência doméstica por razões de gênero), 147 (ameaça) e 148, §1º, inciso I (cárcere privado qualificado), todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em concurso material de crimes, à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
e
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de condenação ao pagamento de
R$ 2.824,00
(dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), equivalente a dois salários mínimos, a título de reparação por danos morais causados à vítima.

Inconformado,
Ruan Marques Silva Santos
interpôs recurso de apelação através da Defensoria Pública. Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja:
a) absolvido do crime de ameaça
, sob o fundamento de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e insuficiência probatória. Alega que o apelante teria apenas ameaçado cometer suicídio, sem intenção de causar temor na vítima, mas apenas de expressar seu pavor diante da possibilidade de ser preso;
b) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
para o crime de cárcere privado, com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria;
c) Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal
, em razão de alegada perturbação da saúde mental decorrente de dependência química, com redução da pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços);
d) Afastamento da regra do concurso material (art. 69 do CP) e aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP)
, sob o argumento de que os delitos foram praticados em um mesmo contexto, mediante uma pluralidade de atos que compunham uma só ação desdobrada; e
e) Afastamento ou, subsidiariamente, redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
, alegando hipossuficiência econômica do apelante, que declarou exercer a profissão de "serviços gerais" com salário de R$ 2.000,00 e que atualmente encontra-se em tratamento para dependência química, o que o impede de exercer atividade laboral remunerada. (id. 326838944)

Em contrarrazões Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 326838946).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 343915858), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Recurso de Apelação criminal. Crimes capitulados nos artigos 129, §13º, 147 e 148, §1° todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição do crime de Ameaça. Alegada Insuficiência probatória para condenação ou atipicidade da conduta. Impossibilidade. Provas contundentes a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. Palavras firmes e coerentes da vítima que foram corroboradas pelos demais elementos de provas coligidos, dando conta de que o sentenciado ameaçou matá-la, utilizando uma faca. Pretendida a aplicação da atenuante da Confissão Espontânea para o crime de Cárcere Privado, com a consequente redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal. Impossibilidade. As circunstâncias atenuantes não possuem o condão de conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteado o reconhecimento da causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade, prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal. Impossibilidade. Embora usuária de drogas, não há nos autos nenhum elemento que comprove eventual incapacidade de discernimento intelectual da apelante. Embriaguez voluntária não afasta a responsabilização penal. Precedentes. Pretendido a aplicação do concurso formal de crimes. Improcedência. Condutas autônomas e independentes, que atraem a incidência do concurso material de delitos. Requerido o afastamento ou diminuição do valor fixado a título de reparação de danos causados a vítima. Sustentada a hipossuficiência. Ausência de previsão legal para o afastamento da indenização. Pedido constante na exordial. Quantum fixado se revela proporcional e razoável, à luz dos danos suportados pela ofendida.
Pelo improvimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Ruan Marques Silva Santos

contra sentença proferida
pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
nos autos de ação penal nº 1000808-27.2022.8.11.0101, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º (lesão corporal no contexto de violência doméstica por razões de gênero), 147 (ameaça) e 148, §1º, inciso I (cárcere privado qualificado), todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em concurso material de crimes, à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
e
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de condenação ao pagamento de
R$ 2.824,00
(dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), equivalente a dois salários mínimos, a título de reparação por danos morais causados à vítima.

Inconformado,
Ruan Marques Silva Santos
interpôs recurso de apelação. Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja:
a) absolvido do crime de ameaça
;
b) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
para o crime de cárcere privado;
c) Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal
;
d) Afastamento da regra do concurso material (art. 69 do CP) e aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP)
; e
e) Afastamento ou, subsidiariamente, redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que:

FATO I – AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGOPENAL C.C LEI N. 11.340/06

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 23h00min, na residência situada na Av. Juscelino Kubstcheck, Zona Rural do município de Cláudia-MT, o acusado RUAN MARQUES SILVA SANTOS, ameaçou por palavras e gestos, a vítima Eunice do Nascimento, de causar-lhe mal injusto.

FATO II – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL C.C. LEI N. 11.340/06

Consta do inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO I, o denunciado RUAN MARQUES SILVA SANTOS com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua companheira, a vítima Eunice do Nascimento.

FATO III – CÁRCERE PRIVADO – ART. 148, § 1º INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C.C LEI N. 11.340/06

Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO I, o acusado RUAN MARQUES SILVA SANTOS privou a liberdade da sua companheira Eunice do Nascimento, mediante cárcere privado.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta do incluso caderno policial que a vítima e o acusado conviveram durante 10 (dez) meses, sendo que na data e local descritos acima, o denunciado, após retornar para a residência em que vivia com sua companheira, local em que também funcionava o estabelecimento comercial da vítima, intitulado Bar e Lanchonete da Nice, possivelmente sob o efeito de drogas ilícitas e com os ânimos alterados, começou a brigar com a vítima.

Infere-se dos autos que o denunciado pegou uma corda e amarrou os braços e as pernas da vítima, deixando-a em um quarto, privando assim a liberdade de locomoção da sua companheira, que permaneceu amarrada durante toda a madrugada, sendo que quando tentava se levantar, o denunciado a jogava na cama e apertava os braços da vítima, provocando assim lesões corporais de natureza leve, além de segurar a boca da ofendida para impedir que pudesse gritar por socorro.

Ainda com a vítima amarrada, o denunciado ingeria bebida alcoólica e inseria o dinheiro dela na máquina de música, enquanto ficava andando pelo estabelecimento.

Ressoa dos autos, que quando a vítima conseguiu se livrar das amarras e correr para fora da casa, o denunciado foi atrás dela e a arrastou novamente para o estabelecimento, momento em que se apossou de uma faca e disse que daria um fim na vida da vítima, afirmando também que se a polícia chegasse no local, ele a mataria.

Registre-se, outrossim, que o acusado visivelmente descontrolado, desferiu um soco em uma porta de vidro, vindo a cortar o seu próprio braço.

Por fim, apurou-se que a polícia militar foi acionada, sendo que ao chegar no local os policiais conseguiram resgatar a vítima e efetuar a prisão em flagrante do acusado, além de apreender a faca e a corda utilizada no crime.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RUAN MARQUES SILVA SANTOS, como incurso nas sanções dos artigos 147, 129, §13º e 148, §1º, inciso I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal,...”.
(id. 326838881)

Ao final da persecução penal, a exordial foi julgada
procedente
,
condenando

Ruan Marques Silva Santos
nas sanções tipificadas nos artigos 129, §13º, 147 e 148, §1° todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 do Código Penal, impondo uma pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
(id. 2770677866).

Passo a relatar os fatos processuais.

Em sede policial, a vítima prestou depoimento detalhado e minucioso, narrando que convivia com o acusado há cerca de 10 meses e que, no dia dos fatos, após o companheiro sair do estabelecimento para comprar cigarro, ele retornou bastante alterado, possivelmente após ter usado drogas, uma vez que é usuário de entorpecentes.

Relatou que, quando o acusado chegou, começou a brigar com ela sem nenhum motivo, pegou uma corda e a amarrou no quarto, amarrando seus braços e pernas, evitando que pudesse sair do local. Afirmou que o acusado segurava sua boca para que não pudesse gritar, segurava-a pelos braços e, quando tentava se levantar, ele a jogava na cama, apertando seus braços e deixando marcas.

Declarou que ficaram durante toda a madrugada nessa situação, com ela amarrada, enquanto o acusado bebia, pegava seu dinheiro e colocava na máquina de música, ficando andando pelo estabelecimento.

Narrou que, já amanhecendo o dia, conseguiu se soltar e correr para fora de casa para pegar seu carro e pedir ajuda, mas o acusado conseguiu correr atrás dela, segurá-la e arrastá-la para dentro do bar novamente. Nesse momento, o acusado, descontrolado, desferiu um soco na porta de vidro, vindo a cortar seu braço, e
se apossou de uma faca, dizendo que ali daria um fim à vida da declarante
. A vítima disse: "pelo amor de Deus, não faça isso, eu tenho uma filha para cuidar".

Afirmou que
o acusado disse que, se a polícia chegasse ali, daria fim à vida da declarante
, já que acreditava que seria preso, sendo que já imaginavam que isso ocorreria porque vizinhos viram a movimentação e os pedidos de socorro.

Relatou que os policiais chegaram muito rápido e que, nesse momento, o acusado estava em cima dela, e ela no chão. O acusado chegou a olhar para a faca, mas, pela rápida ação dos policiais, se rendeu e se entregou.

Manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado e de obter medidas protetivas de urgência.

Em sede policial, o policial militar
Ecson Júnior Ferreira
relatou que a guarnição foi acionada via telefone 190 por solicitação anônima, informando sobre violência doméstica, com gritos e barulhos de coisas quebrando.

Ao chegarem ao local, já avistaram a porta de vidro quebrada. Ao adentrarem na casa, depararam-se com o suspeito com manchas de sangue em seu corpo. Realizaram a prisão do suspeito e encontraram a vítima caída no chão.

A vítima informou que estava amasiada com o suspeito há aproximadamente 10 meses e que, no dia anterior, o suspeito saiu para comprar cigarro e, ao retornar, já em visível estado de embriaguez alcoólica e com os ânimos alterados, começou a agredi-la, chegando a dar um chute em seu pé, causando pequena escoriação.

Informou que
o acusado a amarrou nas pernas e braços por diversas vezes, mantendo-a em cárcere privado, não deixando que saísse da casa
. Ainda,
o acusado, em posse de uma faca, fazia ameaças de morte contra sua pessoa
.

Declarou que
o suspeito, ainda em posse de uma faca, fazendo ameaça, a colocava em seu pescoço, dizendo que, se a polícia chegasse, iria matá-la
. Também o acusado, a todo instante, a segurava forte pelos braços, causando diversos hematomas.

A vítima declarou ainda que o acusado a jogou contra a porta de vidro, que chegou a quebrar.

O policial informou que conduziram o acusado para a Delegacia de Polícia e realizaram a apreensão de uma faca e uma corda que o acusado usou para cometer o crime.

Em sede policial, o acusado
Ruan Marques Silva Santos
exerceu o direito constitucional ao silêncio, não prestando declarações.

Em juízo, a vítima
Eunice do Nascimento
, que já havia reatado o relacionamento com o acusado, apresentou versão parcialmente modificada dos fatos, prática comum em crimes de violência doméstica, mas ainda assim confirmou elementos essenciais da acusação.

Relatou que, no dia dos fatos, o acusado passou o dia inteiro ingerindo bebidas alcoólicas e que, por volta das 00h00min, pediu para que ele fosse comprar um cigarro. Quando o acusado voltou, estava muito alterado, e ela acredita que, durante essa saída, ele tenha feito uso de drogas.

Quando o acusado chegou, ela tentou evitar uma discussão, dizendo que iria para a casa de sua mãe, momento em que o acusado pegou uma corda e começou a amarrar seus pés e suas mãos. Afirmou que não quis entrar em luta corporal com o acusado devido ao estado em que ele estava.

Contou que o acusado estava com a chave do carro e do estabelecimento, e que ficou amarrando e desamarrando, e que isso durou até a manhã do dia seguinte.

Aproveitou uma ida do acusado ao banheiro para tentar sair do estabelecimento, mas o acusado notou sua tentativa e conseguiu trazê-la de volta, arrastando-a antes que conseguisse sair.

Nesse momento, o acusado se machucou, pois bateu na porta do estabelecimento e quebrou a porta com murros.

Declarou que,
quando a polícia chegou, o acusado estava com uma faca próximo ao balcão do bar, que ameaçava constantemente se matar, pois preferia morrer do que ir preso
.

Finalizou informando que ficou com medo quando o acusado se apossou da faca, pois achou que ele lhe desferiria golpes
, que ele já havia quebrado a porta e que acredita que alguém que estava passando pela rua viu o que estava acontecendo e chamou a polícia, então o acusado já sabia que a polícia estava chegando.

Respondendo às perguntas da Defesa, afirmou que somente o acusado é usuário de drogas, e que o réu estava sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas. Declarou que reatou o relacionamento com o acusado, e ele não lhe perturbou mais e que só frequenta sua casa se estiver totalmente sóbrio.

Em juízo, o policial militar
Ecson Júnior Ferreira
ratificou integralmente seu depoimento anterior, informando que se recordava da ocorrência.

Disse que, no dia dos fatos, a guarnição recebeu ligações informando que, naquelas proximidades, dava para ouvir muita gritaria, pedidos de socorro, barulho de coisas quebrando, e que a porta do estabelecimento já estava quebrada.

Ao chegarem ao local, o som estava alto, a porta estava quebrada e tudo estava muito bagunçado. Quando entraram no bar, o acusado se assustou ao ver a polícia, que logo lhe deu voz de prisão, e o acusado ainda tentou reagir, mas a polícia conseguiu dominá-lo.

Encontraram a vítima sentada em outro cômodo, com marcas pelo pulso e alguns machucados, totalmente debilitada.

Algemaram o acusado, e a vítima começou a relatar que passou a noite inteira amarrada, apanhando do acusado, que ele era usuário de drogas, e que já havia tentado recuperar o acusado, mas não teve êxito.

Finalizou afirmando que viu uma faca e uma corda no local e que os objetos foram apreendidos.

Por sua vez, o acusado
Ruan Marques Silva Santos
, em juízo, declarou que ainda tem relacionamento amoroso com a vítima Eunice e que estão juntos desde outubro de 2021.

Relatou não se recordar dos fatos, pois no dia fez uso de bebida alcoólica e misturou com entorpecentes, e que isso afetou sua memória.

Alegou se recordar dos momentos de relance, que se recorda de ter amarrado a vítima, e estava alterado.

Declarou que, enquanto foi até o centro buscar o cigarro, encontrou outras pessoas e acabou misturando maconha com pasta base e que, ao voltar para o estabelecimento, ainda estava bebendo, a vítima estava bebendo também, e que isso ocasionou a situação.

Asseverou que amarrou a vítima no quarto e que se recorda apenas que a amarrava e desamarrava, que não se recorda de ter arrastado a vítima para dentro do estabelecimento.

Alegou não se recordar de ter proferido ameaças para a vítima, e não se recorda de ter dado um soco que quebrou a porta de vidro do bar, mas que se recorda da chegada da polícia e de sua prisão.

Declarou que não usava drogas perto da vítima, que vinha tentando lutar contra seu vício, mas que vez ou outra utilizava e que pretende buscar ajuda e mudar de vida.

Finalizou informando estar arrependido, reconhecendo que precisa de ajuda e que quer viver uma vida saudável com sua esposa, que sempre tentou lhe ajudar.

O Auto de exame de corpo de delito consta as seguintes respostas aos quesitos:

“1) Há ofensa à integridade corporal ou saúde da pericianda?

2) Qual foi o instrumento ou meio que a produziu?

3) Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, tortura ou por meio insidioso ou cruel? (especificar resposta).

4) Resultará em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta sias, ou perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função?

5) Resultará em incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função?

Examinei EUNICE DO NASCIMENTO, a qual apresenteava ferimento nas regiões:

Hematomas nos brações direito e esquerdo assim como punhos direito e esquerdo e também tornozelo pé direito.

Sem cortes.

Pelo exame observamos:

a)

Ferida: Não;

b)

Escoriações: Hematomas;

c)

Orifício de entrada medindo XXX de diâmetro com XXX de saída

Conclusão: Do observado e exposto, concluímos trata-se de ferimento cuja a natureza ( X ) depende

(

) não depende de exame complementar no prazo legal.

Resposta aos quesitos:

paciente lúcida, orientada em tempo e espaço, ciente das informadas prestadas.

AO PRIMEIRO :

Sim;

AO SEGUNDO : Socos, chutes e amarração (sic);

AO TERCEIRO : Sim: Tortura + Amarração (sic);

AO QUARTO : A princípio não. Sem subsídios técnicos para tal resposta;

AO QUINTO : A princípio não. Sem subsídios técnicos para tal resposta;

Sugiro encaminhar ao IML...”
(id. 326838871).

As
materialidades
dos delitos

encontram-se devidamente comprovada no caderno processual, notadamente auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência n. 2022.292939, termo de exibição e apreensão n. 2022.16.418789, fotos das lesões da vítima e exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões, termo de representação, depoimento da vítima, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, e das testemunhas.

A) DA ABSOLVIÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)

A defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e insuficiência probatória, sustentando que o acusado teria apenas ameaçado cometer suicídio, sem intenção de causar temor na vítima.

O crime de ameaça está tipificado no artigo 147 do Código Penal, que à época assim dispunha:

"Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação."

Trata-se de crime formal, que se consuma com a simples promessa de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva intenção do agente de concretizar a ameaça, bastando que a conduta seja idônea a incutir temor e perturbar a tranquilidade psíquica da vítima.

O bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, especificamente a liberdade psíquica, a paz de espírito, o sossego e a tranquilidade da pessoa.

In casu
, a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram inequivocamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

O depoimento da vítima Eunice do Nascimento, prestado em sede policial, foi firme, detalhado e coerente, narrando com riqueza de detalhes que o acusado, após mantê-la amarrada durante toda a madrugada, desferiu um soco na porta de vidro, cortando o próprio braço,
se apossou de uma faca e disse que ali daria um fim à vida da declarante
, afirmando também que,
se a polícia chegasse ali, daria fim à vida da declarante
.

Este depoimento encontra-se plenamente corroborado pelas declarações do Policial Militar Ecson Júnior Ferreira, que atendeu à ocorrência e relatou que a vítima informou que
o acusado, em posse de uma faca, fazia ameaças de morte contra sua pessoa
, e que
o suspeito, ainda em posse de uma faca, fazendo ameaça, a colocava em seu pescoço, dizendo que, se a polícia chegasse, iria matá-la
.

Ademais, a narrativa da vítima converge com o teor da Representação Criminal apresentada contra o recorrente pelo crime de ameaça e com o pedido de Medidas Protetivas de Urgência, ambos formulados pela ofendida logo após os fatos.

É certo que, em juízo, a vítima, que já havia reatado o relacionamento com o acusado, apresentou versão parcialmente modificada dos fatos, afirmando que o acusado "ameaçava constantemente se matar, pois preferia morrer do que ir preso". Contudo, ainda assim, a própria vítima declarou expressamente que
"ficou com medo quando o acusado se apossou da faca, pois achou que ele lhe desferiria golpes"
.

Tal alteração no depoimento judicial da vítima é prática notoriamente comum em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais, após o calor dos acontecimentos, as vítimas frequentemente retomam o relacionamento com seus agressores, seja por dependência emocional, financeira, pressão familiar ou esperança de mudança de comportamento, e passam a minimizar ou alterar a narrativa dos fatos na tentativa de "aliviar" a situação do companheiro.

Nesse contexto, é dever do Poder Judiciário analisar o conjunto probatório com a sensibilidade necessária para perceber a verdade dos fatos, protegendo a mulher vítima de violência doméstica, independentemente de sua manifestação posterior, evitando a perpetuação do ciclo de violência.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Direito Penal. Agravo Regimental. Lesão Corporal Qualificada.

Violência Doméstica. Reexame de Provas. Súmula 7/STJ. Agravo Regimental não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial. O agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º, do Código Penal), em contexto de violência doméstica. Alegou insuficiência probatória, sustentando que o depoimento de policiais militares não seria suficiente para comprovar o fato e a autoria e que a vítima não compareceu à audiência para ser ouvida.

2. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença absolutória, condenando o agravante pelo crime de lesão corporal qualificada, com base na palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais militares e laudo de exame de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pode ser mantida com base em elementos probatórios como o depoimento de policiais militares, o relato extrajudicial da vítima e o laudo de exame de corpo de delito, sem que a vítima tenha sido ouvida em audiência.

4. Outra questão em discussão é saber se a pretensão absolutória por insuficiência probatória demanda ree xame de material fático-probatório, o que seria vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

III. Razões de decidir

5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância para a formação da convicção judicial, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais e laudo pericial.

6. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência foram considerados coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, incluindo o relato extrajudicial da vítima e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesão corporal de natureza leve.

7. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória implicaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais e laudo pericial, é suficiente para fundamentar condenação em casos de violência doméstica.

2. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória que demande reexame de material fático-probatório é inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13º;

Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.895.337/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.
(AgRg no AREsp n. 3.000.392/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE ABORTO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E IMPRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A PRONÚNCIA – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

A impronúncia do apelante deve ser mantida, porquanto não há provas que o réu teve como objetivo específico causar aborto sem o consentimento da gestante, ao agredi-la fisicamente.

Além disso, o apelante já foi condenado pela prática do delito do art. 129, §9º, do CP.
(TJMT, N.U 0026476-73.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023)

No presente caso, a conduta do apelante não pode ser analisada de forma isolada, mas sim dentro do contexto fático em que ocorreu. O acusado, após manter a vítima amarrada durante toda a madrugada, agredi-la fisicamente, privá-la de sua liberdade, em um ambiente de completo descontrole e violência, empunhou uma faca.

Ainda que se admita, por argumentação, que as palavras proferidas pelo acusado tenham sido no sentido de que
"preferia morrer a ser preso"
, tal manifestação, analisada sob a perspectiva da vítima — mulher que já vinha sendo agredida e mantida em cárcere privado por horas, que se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade e fragilidade — representa, indubitavelmente, uma ameaça concreta e idônea a causar temor.

A ameaça de suicídio proferida por um agressor que mantém sua vítima em cárcere privado, empunhando uma faca, em ambiente de violência generalizada, constitui, inequivocamente, forma de intimidação e constrangimento à vítima, que teme tanto pela sua própria integridade física quanto pelas consequências imprevisíveis da conduta descontrolada do agressor.

A tese defensiva de que a ameaça seria dirigida exclusivamente ao próprio apelante (ameaça de suicídio) e não à vítima revela-se interpretação distorcida e descontextualizada dos fatos. A ação de empunhar uma faca, após manter a vítima amarrada e agredida durante horas, constitui, por si só, gesto inequívoco de intimidação, mensagem clara de que o agressor possui o instrumento e a disposição de vítima.

Ademais, contrariamente ao sustentado pela defesa, o crime de ameaça não exige elemento subjetivo específico além do dolo genérico. Não se trata de crime que demande especial fim de agir ou intenção ulterior específica. Basta a comprovação de que o agente quis praticar a conduta descrita no tipo penal (ameaçar) com consciência de que tal conduta é apta a incutir temor.

Observa-se que o dolo de ameaçar resta evidenciado não apenas pelas palavras proferidas, mas principalmente pelo contexto das condutas do agressor. A própria vítima declarou expressamente que
"ficou com medo quando o acusado se apossou da faca, pois achou que ele lhe desferiria golpes"
, demonstrando que a conduta foi idônea a causar temor, configurando plenamente o tipo penal.

Importante destacar, ainda, que não é requisito do tipo penal a existência de ânimo calmo e refletido por parte do agente. A ameaça proferida em momento de exaltação, discussão acalorada ou mesmo sob efeito de substâncias entorpecentes não afasta a tipicidade da conduta, desde que a promessa de mal seja idônea a causar intimidação.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO – AUSÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA VÍTIMA – APELANTE QUE ESTAVA EMBRIAGADO – INVIABILIDADE – TEMOR DEVIDAMENTE COMPROVADO – VÍTIMA QUE REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – DELITO PRATICADO COM AMEAÇA CONTRA PESSOA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – SÚMULA 588/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é de caráter formal, portanto, a ameaça, ainda que velada ou implícita, proferida em âmbito doméstico e familiar, seja em momento de discussão ou embriaguez, não afasta a tipicidade da conduta e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de crimes cometidos com grave ameaça à pessoa ou em casos de crime ou contravenção penal contra a mulher no ambiente doméstico."
(TJMT, Apelação Criminal 1001714-64.2020.8.11.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 03/03/2023)

Assim, formou-se nos autos conjunto probatório seguro e contundente, capaz de demonstrar que o recorrente, armado de uma faca, ameaçou a vítima, causando-lhe intenso temor, não havendo que se falar em insuficiência de provas para condenação, tampouco em atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, a defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, alegando dubiedade probatória. Contudo, não há qualquer dúvida razoável no caso concreto. O depoimento da vítima em sede policial foi firme e detalhado, corroborado pelo depoimento da testemunha policial e pelos demais elementos objetivos dos autos. A alteração parcial da narrativa em juízo, longe de gerar dúvida, apenas confirma a dinâmica típica dos crimes de violência doméstica, cabendo ao julgador analisar o conjunto probatório de forma contextualizada.

Portanto, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida.

B) DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) para o crime de cárcere privado, com a consequente redução da pena na segunda fase da dosimetria, invocando a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito não comporta acolhimento.

O artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal estabelece como circunstância atenuante "ter o agente: confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime".

A Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

No caso concreto, é certo que o apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter amarrado a vítima, declarando expressamente: "que não se recorda de muita coisa, mas dessas cordas se lembra sim, que ela queria se evadir e ele a amarrou. Que lembra de depois tê-la desamarrado."

Tal confissão foi, efetivamente, utilizada pela magistrada sentenciante para formar sua convicção condenatória quanto ao crime de cárcere privado, fazendo o apelante jus, em tese, à atenuante da confissão espontânea.

Contudo, a pena-base fixada para o crime de cárcere privado foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a redução aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Portanto, embora o apelante faça jus à atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida a dosimetria da pena tal como fixada na sentença condenatória.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal não possuem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido no tipo penal, diferentemente das causas de diminuição de pena, que são aplicadas na terceira fase da dosimetria e podem conduzir a pena para patamar inferior ao mínimo.

Tal entendimento encontra-se pacificado nos tribunais superiores, tendo sido inclusive reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral (Tema 158), que fixou a tese de que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 190), em sessão realizada no dia 14 de agosto de 2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ, reafirmando que "a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral".

Portanto, ainda que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, tal circunstância não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo cominado em abstrato, em razão da limitação imposta pela jurisprudência consolidada.

Assim, embora se reconheça que o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de cárcere privado, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, é inviável sua aplicação na segunda fase da dosimetria, sob pena de violação à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a dosimetria da pena deve ser mantida tal como fixada na sentença condenatória.

C) DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA IMPUTABILIDADE DIMINUIDA

A defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, em razão de alegada perturbação da saúde mental decorrente de dependência química, com redução da pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O artigo 26, caput e parágrafo único, do Código Penal estabelece:

" Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, é imprescindível a demonstração, por meio de prova pericial idônea, de que o agente, ao tempo da ação delitiva, apresentava perturbação de saúde mental que lhe reduzia substancialmente a capacidade de entendimento ou de autodeterminação.

No caso dos autos, não foi realizado exame de sanidade mental do acusado, nem houve qualquer requerimento nesse sentido durante a instrução processual. A defesa limitou-se a alegar que o apelante seria dependente químico, sem apresentar qualquer laudo médico, psiquiátrico ou psicológico que ateste tal condição ou que demonstre a existência de perturbação mental ao tempo dos fatos.

A mera alegação de que o apelante fazia uso de drogas e álcool no dia dos fatos, por si só, não é suficiente para caracterizar a imputabilidade diminuída

prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse sentido, esta Corte:

"Para a caracterização da inimputabilidade prevista no art. 45 da Lei nº 11.343/2006 ou da semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, é necessária a comprovação de que o agente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não restou demonstrado nos autos."
(TJMT, N.U 1000198-52.2021.8.11.0050, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 18/06/2025, publicado no DJE 18/06/2025)

Além da ausência de prova pericial, é fundamental destacar que a embriaguez voluntária ou culposa, ainda que decorrente do uso de álcool associado a drogas, não se confunde com a perturbação de saúde mental prevista no artigo 26 do Código Penal.

Ademais, é fundamental destacar que a embriaguez voluntária ou culposa, ainda que decorrente do uso de álcool associado a drogas, não se confunde com a perturbação de saúde mental prevista no artigo 26 do Código Penal.

A embriaguez voluntária é expressamente tratada pelo artigo 28, inciso II, do Código Penal, que estabelece:

"Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos."

O Código Penal brasileiro adotou a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o agente que voluntariamente se coloca em estado de embriaguez responde pelos atos praticados nessa condição, uma vez que, no momento em que ingeriu a substância, era livre para decidir se devia ou não fazê-lo.

No caso concreto, o próprio recorrente admitiu, em seu interrogatório, que saiu voluntariamente para consumir drogas (maconha misturada com pasta base) e álcool, ou seja, a embriaguez e a intoxicação foram plenamente voluntárias, não havendo qualquer elemento que indique caso fortuito, força maior ou mesmo embriaguez acidental.

A conduta do apelante de consumir voluntariamente substâncias entorpecentes e álcool, sabendo dos efeitos que tais substâncias lhe causam, não pode ser invocada posteriormente como causa de diminuição de sua responsabilidade penal.

Nesse sentido, esta Corte:

"5. O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige a instauração de incidente de insanidade mental e a realização de exame pericial, prova técnica indispensável para comprovar a supressão total ou parcial da capacidade de entendimento do agente.

6. A mera condição de usuário ou dependente de substâncias entorpecentes não conduz, por si só, ao reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal, sendo necessária a comprovação de que o transtorno suprimiu total ou parcialmente a capacidade cognitiva do agente."
(TJMT, N.U 1000534-55.2025.8.11.0005, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, julgado em 31/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025)

Ademais, o fato de o apelante ter sido internado após os fatos no "Projeto Inovar" em Sinop/MT, centro de reabilitação para dependentes químicos, não comprova, por si só, a existência de perturbação mental ao tempo dos fatos, tampouco a redução de sua capacidade de autodeterminação.

Portanto, ausente prova pericial idônea que ateste a semi-imputabilidade do recorrente ao tempo dos fatos, bem como caracterizada a voluntariedade do consumo de álcool e drogas, é inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

D) DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A defesa postula o afastamento da regra do concurso material (art. 69 do CP) e a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), sob o argumento de que os delitos teriam sido praticados em um mesmo contexto mediante uma pluralidade de atos que compunham "uma só ação desdobrada".

O artigo 69 do Código Penal estabelece:

" Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela."

Por sua vez, o artigo 70 do Código Penal dispõe:

" Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior."

A distinção fundamental entre o concurso material e o concurso formal reside na unidade ou pluralidade de condutas. No concurso material, o agente pratica duas ou mais ações ou omissões, cada uma delas produzindo um resultado típico. No concurso formal, o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes.

In casu
, é evidente que o apelante praticou pluralidade de ações autônomas e independentes, cada uma delas dirigida à consumação de tipos penais diversos, ainda que em contexto temporal e espacial próximo.

Primeiramente, o crime de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) caracterizou-se pelas agressões físicas desferidas pelo recorrente contra a vítima, incluindo chutes, apertos, atos de jogá-la na cama e de arrastá-la pelo chão, que causaram as lesões corporais constatadas no exame pericial, especialmente os hematomas nos braços e nas pernas da ofendida.

Por sua vez, o crime de cárcere privado (art. 148, §1º, I, CP) configurou-se pela conduta específica e autônoma de amarrar a vítima com cordas, privando-a de sua liberdade de locomoção durante toda a madrugada, impedindo-a de deixar o local. Trata-se de ação distinta das agressões físicas, embora tenha ocorrido no mesmo contexto fático.

Por fim, o crime de ameaça (art. 147, CP) concretizou-se quando o apelante, após já ter agredido e mantido a vítima em cárcere privado, se apossou de uma faca e proferiu palavras ameaçadoras, incutindo temor na ofendida. Novamente, trata-se de conduta autônoma e independente das anteriores.

A argumentação defensiva de que a conduta de "amarrar" teria, por si só, produzido simultaneamente o resultado de privação da liberdade e de lesão corporal não encontra respaldo na análise detida dos fatos.

As lesões corporais constatadas no laudo pericial (hematomas) não decorreram exclusivamente do ato de amarrar a vítima, mas sim do conjunto de agressões físicas praticadas pelo recorrente, incluindo socos, empurrões, ato de jogá-la na cama e de arrastá-la pelo chão.

Portanto, não se trata de uma única ação que produziu múltiplos resultados (concurso formal), mas sim de múltiplas ações, cada uma delas dirigida a um fim específico: agredir fisicamente (lesão corporal), privar da liberdade (cárcere privado) e intimidar (ameaça).

Ademais, cada uma das condutas praticadas pelo apelante violou bens jurídicos distintos e autônomos: a integridade física (lesão corporal), a liberdade de locomoção (cárcere privado) e a liberdade psíquica (ameaça), merecendo reprovação penal individualizada.

Portanto, correta a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP), devendo ser mantida integralmente a dosimetria da pena tal como fixada na sentença condenatória.

E) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, a defesa postula o afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.824,00 – equivalente a dois salários mínimos), sob o argumento de que o apelante seria hipossuficiente economicamente e de que a vítima teria reatado o relacionamento com ele.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, estabelece:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido."

No julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Na sentença a autoridade judicial destacou que:

“
Da indenização à vítima.

No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela vítima, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, possibilita a fixação, na sentença criminal, de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o assunto,
especificamente no tocante à indenização no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher
, fundamental a conclusão lançada pelo STJ quando do julgamento do Tema 983, sob o rito dos Repetitivos: (...).
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem seguido a tese acima: “(...). 1.
No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. O quantum arbitrado a título de indenização à cada uma das vítimas é condizente com a situação financeira do apelante demonstrada no processo, daí por que não procede o pedido visando a sua redução. (...). (N.U 1000582-22.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 02/02/2023).

A partir de tal compreensão da matéria, fundamental estabelecer algumas premissas:

a) A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP, abrange tanto a moral quanto a material;

b) Necessidade de haver pedido na Denúncia ou na Queixa;

c) Observância obrigatória do contraditório e da ampla defesa, derivada da própria imputação feita pela Denúncia ou Queixa;

d) Comprovada a procedência da imputação criminal, o dano moral é consequência, descabendo falar na possibilidade e necessidade de demonstração do dano;

e) Prescindível a indicação de valor líquido e certo na Denúncia ou na Queixa, podendo ser fixado um valor mínimo na Sentença;

f) Desnecessidade de instrução probatória acerca de dano psíquico, grau de humilhação, diminuição da autoestima, etc., se a conduta tida por praticada já carrega em si desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Assim, o pedido constante da Peça Acusatória (Denúncia ou Queixa) é suficiente para deflagrar a possibilidade de fixação do dano, desde que haja citação e possibilidade de defesa.

No presente caso, o pedido de indenização foi feito na Peça Acusatória, abrindo-se a possiblidade de resistência por parte da pessoa acusada (manifestada, tal possiblidade, tanto na resposta à acusação quanto na instrução processual e memoriais finais).

Quanto ao valor, o que se deve ter em mente é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito), mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a comunidade social.

Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) pré-fixados (impede casuísmo):

a) Estrutura psicológica dos envolvidos (pessoas físicas ou jurídicas);

b) Relação anterior entre os envolvidos;

c) Histórico de condutas assemelhadas (critério pedagógico).

d) Valores específicos (evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por exemplo);

e) Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo).

Do que se estruturou, tem-se a
discussão acerca de violência doméstica/familiar
(maior reprovabilidade), entre pessoas físicas que
mantinham relação frequente
(valoração negativa para a pessoa acusada), ausência de
comprovação de prejuízo material
além do fato de per si (valoração positiva para a pessoa acusada),
inexistindo comprovação de outros problemas semelhantes
(valoração positiva para a pessoa acusada).

Partindo-se de parâmetro conhecido e objetivo, o salário-mínimo, avaliando os caracteres do caso concreto, bem como o prejuízo material comprovado,
fixa-se o valor de indenização em R$ 2.824,00 (dois salários-mínimos).

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, contudo, neste momento, defiro os benefícios da justiça gratuita, já que é defendido pela Defensoria Pública.”

Lado outro, o Ministério Público, na cota da denúncia, requereu expressamente
"

2. Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima à vítima por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP"
, cumprindo o requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano material, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Nesse sentido, destaco do Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3
. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
. (...).

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos materiais, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a Defesa da apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos, pois a Defensoria Pública estava presente na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais escritas, permanecendo inerte quanto a condenação pelos danos materiais e morais.

Desta forma, verifica-se, assim, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a Defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, entretanto, em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos apresentou contrariedade ao pleito ministerial, pelo contrário, manteve-se inerte vindo a manifestar seu inconformismo apenas em sede recursal.

Não obstante, o arbitramento de indenização por danos materiais sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Por conseguinte, o
laudo pericial e o mapa topográfico para localização de lesões
constatam com clareza as agressões desferidas contra a ofendida.

A vítima foi agredida fisicamente, mantida amarrada durante horas, privada de sua liberdade e ameaçada com uma faca, vivenciando situação de profundo temor, angústia e violação de sua dignidade.

O valor fixado em R$ 2.824,00, equivalente a dois salários mínimos, mostra-se absolutamente razoável, proporcional e adequado à gravidade das condutas praticadas pelo apelante e ao sofrimento imposto à vítima.

A fixação do valor observou o critério da proporcionalidade, levando em consideração tanto a gravidade dos fatos quanto a capacidade econômica do ofensor, não se mostrando excessivo ou desproporcional.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

No que tange ao argumento de que a vítima teria reatado o relacionamento com o apelante, tal circunstância é absolutamente irrelevante para fins de afastamento ou redução da indenização. O dano moral já foi perpetrado no momento da conduta delitiva, não havendo que se falar em perdão tácito ou em renúncia à reparação em razão de eventual retomada do relacionamento.

É importante destacar que a dinâmica da violência doméstica é marcada por ciclos de violência, arrependimento e reconciliação, sendo comum que as vítimas, por razões diversas (dependência emocional, econômica, pressão familiar, esperança de mudança), voltem a se relacionar com seus agressores. Tal circunstância, contudo, não retira o caráter ilícito da conduta praticada nem afasta o dever de reparação dos danos causados.

Quanto à alegada hipossuficiência econômica do apelante, não há previsão legal para o afastamento da indenização em razão dessa circunstância. Ademais, o valor fixado é módico e pode ser pago parceladamente na fase de execução, caso assim autorize o Juízo competente.

Portanto, não merece acolhida o pleito de afastamento ou redução da indenização por danos morais, devendo ser integralmente mantido o valor fixado na sentença condenatória.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ruan Marques Silva Santos
, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT), que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, parágrafo 13, 147 e 148, parágrafo 1º, inciso I, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais) em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026